Tribunal: TJMT
Processo: 1045683-39.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1045683-39.2020.8.11.0041
APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE FREITAS MAGALHAES
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação onde o apelante rogou pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita que já havia sido afastado na origem, ao argumento de que não possui condições econômico-financeira para arcar com as despesas processuais.
Indeferido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nesta instância recursal, sobreveio pedido do recorrente, no Id 115043464, requerendo o parcelamento das despesas recursais, em razão do elevado valor do preparo.
Pois bem. A Lei Estadual no. 7.603/01, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, e dá outras providências, para aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas, prevê no art. 13 (redação dada pela Lei no. 11.077/20), a tabela de causas do foro judicial na segunda instância, fixando em relação aos recursos o percentual de 3% sobre o valor da causa, até o limite de R$87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), nas causas com valor acima de R$41.343,13 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos).
Outrossim, disciplina o Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Nesse contexto, considerando o elevado valor, que ultrapassa R$2.000,00 (dois mil reais), aliada a impossibilidade do recorrente em fazê-lo em parcela única, DEFIRO o parcelamento em 6 (seis) vezes, nos termos do §6o do art. 98 do CPC/15, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora